Tribunal: TJDFT
Processo: 0711597-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO BMG SA em face da decisão interlocutória, preferida nos autos de ação de conhecimento movida por CLAUDINEA MARIA DA SILVA MENDES, que deferiu a tutela provisória de urgência requerida para determinar que o Banco BMG S/A suspenda os descontos no valor de R$ 441,85 (quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos), realizados na conta bancária da autora Claudinéia Maria da Silva Mendes, decorrentes do contrato de empréstimo no 1350368, firmado em 24/09/2019, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação pessoal, sob pena de multa no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) por cada desconto indevido realizado. Alega o agravante, em síntese, que não estão reunidos todos os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, visto que não há verossimilhança nas alegações da parte autora/agravada. Assevera que não há embasamento plausível para que se acredite na hipótese de ocorrência de fraude na contratação do empréstimo, como faz crer a autora/agravada. Defende a exclusão das astreintes impostas na decisão agravada ou ao menos a redução do valor imposto pelo magistrado de primeiro grau. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para que seja revogada a liminar na origem. Preparo ID 15960558. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Não identifico a probabilidade do direito necessária à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. O exame dos documentos acostados, em um primeiro eixo de análise, delimita uma estranha pactuação do contrato de empréstimo realizado de forma eletrônica, com assinatura digital, a qual a autora/agravada indica não ter autorizado. Por outro lado, neste agravo, o recorrente se limitou a afirmar a validade da contratação, mas sem trazer meios que comprovariam tal alegação. Desse modo, neste raso exame liminar, entendo importante privilegiar o contraditório antes de proceder qualquer ingerência no andamento do processo na origem. Ademais, também não prospera o argumento referente à exclusão ou redução do valor arbitrado a título de astreintes na decisão agravada. A documentação acostada não permite inferir, de plano, o excesso da multa cominatória ou a aludida dificuldade no cumprimento da obrigação que justifique a exclusão ou redução da multa cominatória pelo descumprimento da determinação judicial. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a antecipação dos efeitos da medida pleiteada, impõe-se privilegiar o contraditório regular no processamento do recurso, a fim de possibilitar o maior aprofundamento da cognição acerca dos eventos noticiados pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora